Tribunal: TJSP
Processo: 1014754-05.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO PELO ADQUIRENTE. Sentença de parcial procedência rescindiu o contrato e condenou a ré a restituir 80% do valor pago pelo autor, com juros de mora a partir da citação, e condenou os autores ao pagamento de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato para cada mês que ocuparam o apartamento, a título de taxa de fruição. Insurgência de ambas as partes. Autor

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO PELO ADQUIRENTE. Sentença de parcial procedência rescindiu o contrato e condenou a ré a restituir 80% do valor pago pelo autor, com juros de mora a partir da citação, e condenou os autores ao pagamento de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato para cada mês que ocuparam o apartamento, a título de taxa de fruição. Insurgência de ambas as partes. Autor deseja a minoração do percentual de retenção para 10% dos valores vagos, por entender suficiente para fazer frente às despesas da requerida com publicidade e comercialização. Pediu também o afastamento da condenação ao pagamento de taxa de fruição ou, subsidiariamente, sua minoração. Finalmente, aduziu que não foi apreciado seu pedido de bloqueio de valores incontroversos das contas da ré, ante o teor da Súmula 2 do TJSP, que prevê a devolução das parcelas de uma só vez. A requerida, por sua vez, aduziu que a apelação da parte contrária é intempestiva e pleiteou a fixação dos juros a partir do trânsito em julgado da sentença. Julgamento. Recurso do autor. Inicialmente, pontuo que o recurso é tempestivo. Art. 3o do Provimento CG No 26/2013. Comunicado, disponibilizado no sítio deste Tribunal, que atesta a indisponibilidade das aplicações por tempo superior a 60 minutos no dies ad quem. Prorrogação até o próximo dia útil. Quanto ao percentual a ser retido, este deve ser limitado entre 10% e 25% sobre o valor das parcelas pagas, a fim de compensar as despesas operacionais, consoante entendimento do E. STJ, sob pena de violação da proibição de abusividade (art. 51, IV, CDC). Súmula 1 deste E. Tribunal aponta que o valor a ser retido deve ser suficiente para cobrir os gastos próprios de administração e propaganda suportados pelo compromissário vendedor. Como o autor pagou mais de R$ 130.000,00, no caso concreto, a retenção de 10% sobre o valor das parcelas pagas mostra-se como suficiente para atingir a finalidade almejada. Taxa de fruição que é devida, pois a rescisão contratual leva as partes ao status quo ante e os compradores não podem usufruir do apartamento por anos sem contraprestação. Não há que se falar em duplo pagamento, pois os autores receberão o valor desembolsado, descontado apenas o percentual suficiente para cobrir os gastos administrativos, nos termos retro. Fixação da taxa de ocupação ou fruição em 0,5% do valor do contrato ao mês que deve ser mantida, pois segue a literalidade do art. 67-A, § 2o, III, da Lei no 4.591/64. Bloqueio de valores incontroversos das contas da ré diz respeito à fase de cumprimento de sentença, inexistindo qualquer razão para sua determinação ainda na fase de conhecimento Parcial provimento do recurso do autor. Recurso da requerida. Juros de mora que devem ser computados a partir do trânsito em julgado. Precedente do E. STJ. Recurso da requerida provido. Redistribuição dos honorários de sucumbência.